Tribunal: TJES
Processo: 5006551-34.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006551-34.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEBORA DA SILVA CAMPOS
RECORRIDO: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006551-34.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
DEBORA DA SILVA CAMPOS

RECORRIDA:
RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A

JUÍZO DE ORIGEM:
VITÓRIA - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 17 de abril de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
DEBORA DA SILVA CAMPOS
contra a sentença proferida em
ID 7321780
, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial. RESOLVO O MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do NCPC. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do que preceitua o artigo 55, inciso I, da Lei nº 9.099/95.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais ante a prescrição da dívida e a impossibilidade de cobrança e inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC/15 prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte, e nada há nos autos que indique o contrário, pelo que
se

defere o pedido
.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente almeja seja reformada a sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais ante a prescrição da dívida e a impossibilidade de cobrança e inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Como bem demonstrado e fundamentado em sentença, apesar da existência de prescrição da pretensão de exigir a dívida judicial, isso, por si só, não extingue o direito do credor de cobrança extrajudicialmente a dívida do devedor, e, além disso, não se observa no caso negativação do nome/CPF do recorrente, mas apenas registro no Serasa Consumidor, o qual somente é disponível para acesso da própria parte recorrente por meio de login e senha. Vejamos trecho da sentença:

A autora aduz na inicial que os débitos foram contraídos em 2001 e, mesmo prescritos, há inclusão de seu nome junto à plataforma Serasa Consumidor. Analisando detidamente os autos, todavia, verifico, através da leitura dos documentos juntados pela própria autora, que não houve negativação de seus dados após a prescrição da dívida. O registro de seu nome no cadastro do Serasa Consumidor está disponível para acesso individual mediante cadastro do CPF e não para terceiros, não podendo ser equiparado a órgão restritivo de crédito, mostrando ao consumidor pendências inscritas ou não e, no caso em questão, a pendência não está inscrita em cadastro restritivo de crédito.

Além disso, por mais que sustente não ter sido notificada da cessão de crédito pelo credor, a falta da referida notificação não torna a dívida inexigível, não sendo vedado ao novo credor praticar os atos imprescindíveis à preservação dos direitos cedidos.

Esse é o entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no bojo do REsp nº 998581:

[...]

No que toca ao pedido de declaração de inexistência do débito, o artigo 206 do Código Civil, em seu §5, inciso I, dispõe prescrever em cinco anos a

pretensão de cobrança de dívidas líquidas, caso dos autos. A prescrição, por sua vez, é a perda da pretensão à reparação do direito violado por seu titular, a perda da possibilidade de se buscar em Juízo a efetivação de seu direito.

O entendimento do STJ, por sua vez, é no sentido de que a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo, motivo pelo qual a cobrança por vias extrajudiciais se faz, inicialmente, possível. Nesse sentido:

[...]

Assim, a evidente prescrição do débito não corresponde à sua quitação, atingindo apenas a pretensão de cobrança, de modo que persiste a obrigação de adimplemento do débito.

Persistindo a relação de direito material e a obrigação de pagamento e, não estando demonstrada a quitação dos débitos, não há qualquer irregularidade na conduta das rés.

Do mesmo modo, não havendo comprovação de inscrição restritiva de crédito prescrito, não está configurado o dano moral in re ipsa, não fazendo jus a autora à indenização a tal título.

Ademais, ainda que a recorrente invoque recente decisão do Superior Tribunal de Justiça no sentido de sua pretensão, observa da própria notícia colacionada com a petição de ID 7321787, que aquela é primeira decisão no sentido de reconhecer a impossibilidade de cobrança extrajudicial de dívidas prescritas. Sendo assim, trata-se de precedente, por ora, isolado, não vinculante, contrária a jurisprudência dominante até o momento.

Neste sentido, vê-se que a cobrança da dívida extrajudicialmente não caracteriza ato ilícito, ainda que prescrita,
desde que a exigência não seja realizada de forma abusiva
.

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da causa, no entanto
suspende-se a exigibilidade
em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9099/95 e artigo 98, §3º do CPC/15.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.